Tribunal: TJPA
Processo: 0031895-31.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031895-31.2013.8.14.0301

APELANTE: CARLOS FREDERICO CORREA RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL. VENCIMENTO PREVISTO NO EDITAL. SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI. PREVALENCIA DA LEI. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de diferença salarial, julgou improcedente a ação;

2. O art. 37, X, da Constituição Federal, estabelece que a matéria remuneração de servidor está condicionada a reserva legal;

3. Havendo divergência entre o vencimento previsto no Edital e na Lei, deve prevalecer esta última;

4. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/06/2023 a 03/07/2023, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação, e negar-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta contra

de sentença (Id. 13933531) prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Cobrança movida por
Carlos Frederico Correa Rodrigues

em face do
Estado do Pará, julgou improcedente a ação.

O recorrente sustenta em suas razões recursais (Id.13933534), que se submeteu a concurso público no ano de 2007 (Edital nº 01/2007-SEAD/SUSIPE), tendo sido aprovado para o Cargo de Técnico em gestão penitenciária – Psicólogo, cujo salário base previsto no Edital era de R$732,83, acrescidos de outras vantagens. No entanto, em abril de 2009, tomou conhecimento através de contracheque que o vencimento base era de R$433,59. Em sendo, o Edital a lei do concurso, não poderá o Estado modificar o montante do vencimento base ali previsto.

Requereu ao final, o provimento da apelação, para reformar a sentença, julgando procedente a ação, condenando o Estado do Pará ao pagamento da diferença salarial do seu vencimento base a partir de abril de 2009.

Certificado a tempestividade do recurso de apelação (Id. 1393335).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, refutando os termos da apelação (Id. 13933537).

O Ministério Público absteve-se de se manifestar face a ausência de interesse público (Id. 1423939).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de diferença salarial, julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

“Trata-se de ação de cobrança proposta por CARLOS FREDERCO CORREA RODRIGUES em face do ESTADO DO PARÁ, em decorrência da oferta remuneratória contida no Edital do Concurso nº 01/2007-SEAD/SUSIPE, de 27/09/2007, no qual concorreu e foi aprovado para o cargo de Técnico em Gestão Penitenciária - Psicologia e foi nomeado em 27/02/2009, contudo, o vencimento base contido no edital era de R$732,83, mas ao tomar posse o vencimento recebido foi no valor de R$433,59.

Aduz que no decorrer na relação com a administração pública, como descreve na petição, mas sustenta que houve a violação das regras do certame, motivando a proposição da ação para retificação do vencimento base para R$2.050,31, bem como o pagamento das diferenças a partir de abril/2009
.

Juntou documentos (ID 38340411 - Pág. 4 e ss.).

Contestação do Estado do Pará apresentada tempestivamente (ID 38340786 - Pág. 2 e ss.), destacando: 1) ilegitimidade passiva, ante a autonomia administrativa e financeira da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, autarquia à qual o autor é vinculado; 2) em razão do princípio da legalidade, o edital não pode dispor de modo diverso do que consta na lei como remuneração; 3) ao Poder Judiciário é vedado conceder aumentos remuneratórios.

Também juntou documentos.

Contrarrazões à contestação (ID 38341439 - Pág. 3 e ss.).

Pronunciamento do Ministério Público pela improcedência (ID 38341440 - Pág. 4/10).

Com a transformação da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará em Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria, através da Lei nº 8.937/2019), a alegação de ilegitimidade perdeu o objeto
.

Autos saneados e conclusos para julgamento.

É o relatório.

Decido.

A questão posta, contrariamente ao que defendido na contestação, não se trata de aumento remuneratório,
limitando a debater a discrepância remuneratória entre o ofertado no edital e o efetivamente pago depois da nomeação do autor que
, se deferido o pedido, implicaria no crédito das diferenças remuneratórias pela correção/aumento do vencimento base a refletir sobre as demais parcelas.

O tema não é recente, transitando pelo princípio da legalidade estrita sobre os critérios para fixação da remuneração no âmbito da administração pública, como se extrai do art. 37, X, da Constituição Federal, abaixo reproduzido:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

...

X -
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Conquanto o edital se constitua no que se denomina de “lei do concurso”,
eventual discrepância entre as regras do certame e a lei, sobretudo a Constituição Federal, aplica-se a lei, independente da remuneração ser a menor ou a maior da lei formal.

Sobre o assunto: tema não é recente, transitando pelo princípio da legalidade estrita sobre os critérios para fixação da remuneração no âmbito da administração pública, como se extrai do art. 37, X, da Constituição Federal, abaixo reproduzido:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO PÚBLICO.
VENCIMENTO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NO EDITAL DO CONCURSO. CONFLITO ENTRE A DISPOSIÇÃO EDITALÍCIA E A LEI. PREVALÊNCIA DESSA ÚLTIMA
. 1. Hipótese na qual o Tribunal de Justiça estadual assentou devido o pagamento a servidor público nos moldes em que definido no edital do concurso, embora o valor do vencimento do cargo fosse superior ao estabelecido na lei de regência. 2. É impertinente conferir relevância demasiada e desproporcional ao princípio da vinculação ao edital, de modo a acarretar indevida submissão da lei às regras editalícias, em desvirtuamento do regime de legalidade estrita ao qual se submete a Administração Pública. 3. A Constituição Federal, no inciso X do art. 37, expressamente restringe à lei específica a fixação e a alteração da remuneração dos servidores públicos e dos subsídios dos titulares de cargos previstos no § 4º do art. 39. 4. No descompasso entre o valor do vencimento expresso em lei formal e o estabelecido no edital, deve prevalecer o primeiro, em homenagem à prerrogativa da Administração de anular os próprios atos, quando eivados de vício que os torne ilegais. Incidência do enunciado n. 473 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo interno desprovido. (STF - RE: 1300254 PA 0000373-55.2009.8.14.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 21/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 19/04/2022).

A tese do autor colide frontalmente com as disposições constitucionais a respeito do assunto.

Em consequência, julgo improcedentes os pedidos.

Sem custas.

Condeno o autor a pagar honorários advocatícios à Procurador Geral do Estado do Pará, que arbitro em 10% sobre o valor corrigido da causa, ao mesmo tempo em que suspendo a exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) em razão da gratuidade da justiça.

Transitada em julgado e não havendo requerimentos, arquive-se o processo.

Publique e cumpra-se.”

Logo, não assiste razão ao apelante.

O conteúdo dos autos revela que o autor aprovado em concurso público, para o cargo de técnico em gestão penitenciária- Psicólogo, concurso regido pelo Edital nº 01/2007-SEAD/SUSIPE, com salário base previsto na norma editalícia de R$ 732,83. No entanto, ao tomar posse e receber o contracheque de abril de 2009, surpreendeu-se com o salário base de R$ 433,59.

Ocorre que o Edital nº 01/2007- SEAD/SUSIPE, por ser ato normativo infralegal, não pode violar e prevalecer sobre a Lei Estadual nº 6.819/2006 que disciplina a carreira e estabelece o vencimento base, ao dispor sobre a remuneração de servidor público. A esse propósito, confira-se:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO PÚBLICO.
VENCIMENTO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NO EDITAL DO CONCURSO. CONFLITO ENTRE A DISPOSIÇÃO EDITALÍCIA E A LEI. PREVALÊNCIA DESSA ÚLTIMA.

1. Hipótese na qual o Tribunal de Justiça estadual assentou devido o pagamento a servidor público nos moldes em que definido no edital do concurso, embora o valor do vencimento do cargo fosse superior ao estabelecido na lei de regência. 2. É impertinente conferir relevância demasiada e desproporcional ao princípio da vinculação ao edital, de modo a acarretar indevida submissão da lei às regras editalícias, em desvirtuamento do regime de legalidade estrita ao qual se submete a Administração Pública .

3. A Constituição Federal, no inciso X do art. 37, expressamente restringe à lei específica a fixação e a alteração da remuneração dos servidores públicos e dos subsídios dos titulares de cargos previstos no § 4º do art. 39.

4.
No descompasso entre o valor do vencimento expresso em lei formal e o estabelecido no edital, deve prevalecer o primeiro, em homenagem à prerrogativa da Administração de anular os próprios atos, quando eivados de vício que os torne ilegais. Incidência do enunciado n. 473 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

5. Agravo interno desprovido. (STF - RE: 1300254 PA 0000373-55.2009.8.14.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 21/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 19/04/2022);

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA.
PRETENSÃO DE RECEBER VERBA REMUNERATÓRIA DE ACORDO COM O EDITAL DO CONCURSO
. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. CASO DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA COM RELAÇÃO A UMA DAS AUTORAS. MÉRITO. DIVERGÊNCIA NO CONCEITO DE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO.
CONFLITO ENTRE O INSTRUMENTO EDITALÍCIO E A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO
. CRIAÇÃO DE CARGOS E FIXAÇÃO REMUNERATÓRIA QUE SE SUBMETE À LEI ESPECÍFICA. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO EM DETRIMENTO DE NORMAS PREVISTAS EM EDITAL.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE AO QUAL SE SUBMETE ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRADOS
. PRECEDENTES DO STF E DESTA TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. O cerne da questão controvertida reside em analisar se as recorrentes fazem jus à modificação da composição vencimental, de forma a estabelecer que o montante consignado nos anexos do edital do concurso público ao qual se submeteram deve ser entendido como salário-base sobre o qual devem incidir as demais vantagens inerentes aos cargos que ocupam. 2. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO 2.1. Na espécie, uma das autoras pediu desistência da ação, com fundamento na ausência de interesse de agir porquanto firmara acordo extrajudicial com o promovido, tendo este concordado com o requesto de desistência. Assim, incide ao caso as disposições do artigo 485, caput e inciso VIII, §§ 4º e 5º, do CPC/2015. 2.2. No caso concreto, a apelante não requereu a homologação do acordo, apenas informou ao Juízo sobre a avença e pediu sua exclusão do polo ativo com fundamento na ausência de interesse em prosseguir com a ação. Em verdade, apenas o promovido se reportou acerca da alegada homologação, quando a autora já havia pleiteado a desistência da lide. Neste cenário, cumpria ao Juízo, tão somente, homologar não o pacto, mas o pedido de desistência formulado anteriormente e não contestado pela parte adversa. 2.3. Dessa forma, não conheço da preliminar suscitada, todavia, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela autora acima referida, extinguindo o feito em relação a esta, sem exame de mérito. 2.4. Preliminar não conhecida. 3. MÉRITO 3.1. Quanto ao mérito, sustentam as apelantes que houve equívoco no julgado, pois o salário-base, com previsão no edital do certame, não se confunde com a remuneração que lhes é devida. De fato, toda a controvérsia gira em torno de possível confusão nos conceitos de salário e remuneração empregados na laboração do edital do concurso público ao qual se submeteram as autoras. 3.2. É bem verdade que o anexo do edital do concurso público elenca os cargos, a habilitação exigida e valores que discrimina como "salário". Ocorre que se tem por certo que há no documento mero erro de nomenclatura, pois idênticos valores são listados na Lei Municipal nº 625/1999, criadora dos cargos, sob a rubrica "remuneração". A mesma conclusão chega-se ao analisar as Leis Municipais de nºs 628/1999, 638/1999 e 644/1999. 3.3.
Ocorre que o edital regulador de concursos públicos jamais poderá se sobrepor à legislação, senão por uma questão hierárquica, pela impossibilidade de afastar a vinculação da administração e administrados ao Princípio da Legalidade. É que, no confronte entre princípios (vinculação ao edital x legalidade), deve prevalecer este último, até porque a criação de cargos e fixação remuneratória no serviço público somente são permitidos mediante lei específica, por expressa determinação do artigo 37, inciso X, da Constituição da Republica de 1988.
3.4. Recurso apelatório conhecido apenas no mérito e, nessa extensão, desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso apelatório para não conhecer da preliminar suscitada e, na extensão cognoscível, negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE Relator(TJ-CE - AC: 00000660820068060137 Pacatuba, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 26/10/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 26/10/2022)

Deve prevalecer, portanto, a legislação de regência em detrimento do Edital se com ela for conflitante, impondo-se, com isso, o desprovimento do recurso.

Ante o exposto
,
conheço
do recurso interposto para, no mérito
negar
-
lhe

provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/07/2023